Tribunal: TJSP
Processo: 1004974-02.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Relação mantida entre as parte de prestação de serviços jurídicos. Distrato em 2018. Pretensão de recebimento de honorários sucumbenciais em demanda ajuizada pelo advogado, em prol de sua constituinte, distribuída em 2013 e ainda em curso, quando finda a relação contratual. Na origem, houve a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Relação mantida entre as parte de prestação de serviços jurídicos. Distrato em 2018. Pretensão de recebimento de honorários sucumbenciais em demanda ajuizada pelo advogado, em prol de sua constituinte, distribuída em 2013 e ainda em curso, quando finda a relação contratual. Na origem, houve a extinção do processo, sem resolução do mérito. Insurgência do autor. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. A pretensão ao arbitramento dos honorários do advogado somente pode ser deduzida por meio de ação autônoma. Precedentes do STJ. Advogado que teve seu mandato revogado. Desnecessidade do término da ação em que prestados os serviços advocatícios para postular o arbitramento. MÉRITO. Pretensão voltada contra a ex constituinte e o advogado atual. Em relação à ex constituinte, M. BIGUCCI COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., necessária a exegese do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 c/c art. 658, parágrafo único, CC. Ausente a satisfação do crédito exequendo, não há falar em honorários sucumbenciais. Hipótese em que é devido o arbitramento de forma proporcional, a fim de remunerar os serviços prestados pelo advogado. Atuação do causídico desde a propositura da ação (2013) até a indicação do imóvel a ser constrito. Fixação da honorária em 10% do crédito perseguido, o que consubstancia quantia razoável e proporcional ao trabalho realizado. Exigibilidade condicionada à efetiva satisfação da execução. Relativamente ao atual patrono da ex constituinte, verifica-se ausência de relação jurídica entre ele e o autor. Arbitramento a ser suportado, apenas, pela cliente, que contratou os serviços do advogado recorrente e, posteriormente, revogou o mandato. Sentença parcialmente reformada. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação em 15% sobre o total devido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.